Tribunal: TJMT
Processo: 0002156-92.2018.8.11.0051
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002156-92.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inspeção Sanitária de Origem Animal]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AGNALDO MARTINS RODRIGUES - CPF: 621.621.303-27 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CAMPO VERDE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – REBANHO BOVINO – SAÚDE E BEM ESTAR ANIMAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – REJEIÇÃO – PARTE EM LOCAL INCERTO E IGNORADO – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DISPONÍVEIS – DIVERSAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO FRUSTRADAS – INOCORRÊNCIA DE NULIDADE NO ATO CITATÓRIO – MÉRITO – CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS COLETIVOS – TRATAMENTO CRUEL – ART. 225 DA CF – AUSÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO E ÁGUA – VACINAÇÃO NÃO REALIZADA – ANIMAIS CONFINADOS – JURISPRUDÊNCIA DO TJRS – DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR – QUANTIA ESTIPULADA – OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ELEVADO NÚMERO DE ANIMAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
A citação editalícia, por pressupor a ciência ficta da convocação, deve ser uma exceção à regra, reservada para as situações em que restem frustradas várias tentativas de citação pessoal.

2. Não há falar em nulidade do ato citatório quando observados os ditames do artigo 256 do CPC, bem como empregadas tentativas de citação em 03 (três) endereços distintos e nos sistemas eletrônicos disponíveis.

3. A despeito dos danos morais coletivos dispensarem comprovação, resta configurada hipótese de indenizibilidade quando demostrada a prática de tratamento cruel e degradante a rebanho bovino, em afronta ao disposto no artigo 225 da Constituição Federal.

4. A violação injusta e intolerável a valores éticos fundamentais da sociedade, notadamente a tutela ao meio ambiente, justifica a condenação ao pagamento de R$ 175.945,28 (cento e setenta e cinco mil, novecentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos) a título de indenização em danos morais coletivos por proprietário de estabelecimento rural que submeteu aproximadamente 430 (quatrocentos e trinta) a tratamento cruel.

5. Sentença mantida e recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

AGNALDO MARTINS RODRIGUES

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
AGNALDO MARTINS RODRIGUES
contra sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Civil da Comarca de Campo Verde, nos autos da Ação Civil Pública

nº 0002156-92.2018.8.11.0051, que julgou procedentes os pedidos vindicados na inicial, condenando o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais coletivos na quantia de R$ 175.945,28 (cento e setenta e cinco mil, novecentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos), a ser revertido ao Fundo Municipal de Meio Ambiente.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante, preliminarmente, a nulidade da citação editalícia, ao passo que
“
o Parquet não esgotou todos os meios para localizar o Requerido”
– id. 100293462, fl. 232 –.

No mérito, assevera a inadequação da condenação aos danos morais coletivos sob o fundamento de que
“para que se constate o dano moral ambiental, necessária a vulneração efetiva do meio ambiente, de forma a afetar a coletividade em seus valores morais, o que não restou comprovado no caso em espeque”
– id. 100293462, fl. 235 –.

Explana, ainda, que o montante indenizatório fixado na sentença se revela desproporcional e desarrazoado.

Com tais argumentos, pugna, em sede preliminar, pela nulidade da citação. Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais coletivos ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório
.

Em suas contrarrazões, o recorrido requereu a manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso – id. 112689462, fl. 2 –.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo – id. 133723158, fl. 1 –.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR – NULIDADE DA CITAÇÃO POR

EDITAL

Egrégia Câmara:

Em sede preliminar, o recorrente requer o reconhecimento da nulidade da citação editalícia sob o argumento de que não houve o esgotamento
“de todos os meios para localizar o Requerido”
– id. 100293462, fl. 232.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em decidir acerca da legalidade da citação.

Compulsando os autos, verifica-se que em 15/12/2017 foi exarado um “Termo de Notificação” a fim de que o proprietário da Fazenda Recanto, Sr. Agnaldo Martins Rodrigues, ora apelante, prestasse “
esclarecimento e regularização da presença dos bovinos que se encontram na Fazenda Recanto, comunidade Capim Branco, no município de Campo Verde”
– id. 100293462, fl. 30. Tal notificação foi recebida por um funcionário da fazenda, Sr. Manoel Pereira da Silva.

Em nova visita ao estabelecimento rural, ocorrida em 02/01/2018, o mesmo funcionário informou que
“o Sr. Agnaldo não apareceu até o momento para resolver a situação dos bovinos”
– id. 100293462, fl. 31 –.

Em 02/04/2018 o magistrado singular deferiu tutela de urgência, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, preenchidos os requisitos legais e com fulcro nos artigos 225 da Constituição Federal e 21 da lei estadual nº 10.486/2016, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de DETERMINAR:

a) ao requerido AGNALDO MARTINS RODRIGUES, no prazo de 05 (cinco) dias, a realização das medidas obrigatórias de prevenção, controle e/ou erradicação de doenças das espécies animais, de acordo com as características e peculiaridades de cada doença e condições epidemiológicas vigentes, notadamente a vacinação, bem como que forneça ao rebanho local adequado e sem risco de fuga para as vias públicas, sob pena de multa, sem prejuízo de vacinação compulsória e apreensão dos bovinos.

b) ao INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – INDEA que realize o acompanhamento da vacinação do rebanho e, no caso de descumprimento pelo requerido, providencie a sua vacinação compulsória e demais medidas sanitárias previstas na Lei Estadual n.º 10.486/2016.

Por fim, REMETAM-SE os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca para designação de sessão de mediação/conciliação entre as partes, quantas forem necessárias para viabilizar a solução consensual do conflito, atentando-se para o disposto no art. 334, § 2º, NCPC.

CITEM-SE os requeridos para que compareçam a sessão de conciliação/mediação devidamente acompanhado por seu advogado/procurador, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo a parte requerida ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 334, NCPC). CONSIGNE-SE no mandado que as partes poderão constituir representante, por meio de procuração específica com poderes para negociar e transigir (§ 10, art. 334, do NCPC)”
– id. 100293462, fl. 135 –.

Após, expediu-se carta precatória para intimar o apelante em 02 (dois) endereços:
“Rua Epifanio de Oliveira, N° 120, Bairro: Chácara dos Pinheiros, Cidade: Cuiabá-MT”
ou
“Avenida N-14, n.º 15, Jardim Nossa Senhora Aparecida, Cuiabá-MT”
– id. 100293462, fl. 137 –.

Em 23/05/2018, o Oficial de Justiça certificou que
“não foi possível proceder com a citação e intimação de Agnaldo Martins Rodrigues, em virtude de que o requerido mudou dos endereços constantes do mandado, informação do guarda da Rua Epifanio de Oliveira nº 120, Sr. Juliano Flores da Silva, e do morador atual, Sr. Antônio, da Rua N-14 nº 15, e os mesmos não souberam informar o endereço do requerido”
– id. 100293462, fl. 169 –.

Em seguida, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requereu
“a expedição do mandado para tentativa de citação e notificação da decisão liminar no endereço do município de Campo Verde/MT (Fazenda Recanto, Comunidade Capim Branco)”
, tendo sido expedido
“Mandado de cumprimento de liminar”
para proceder a citação e intimação do apelante em endereço diverso ao das tentativas anteriores, qual seja:
“Fazenda Recanto, Comunidade Capim Branco, Bairro: Zona Rural, Cidade: Campo Verde-MT, CEP: 78840000”

– id. 100293462, fl. 173 e 188 –.

Na oportunidade, restou infrutífera a tentativa de citação, conforme Certidão do Oficial de Justiça responsável pela diligência:

“CERTIFICO em cumprimento a determinação judicial nos autos supra, em diligências na zona rural, dirigi-me ao endereço constante no mandado, devidamente acompanhado pelo meirinho Miltom Santos, onde lá estando não foi possível proceder com o cumprimento da Tutela de Urgência, bem como a citação do Sr. Agnaldo Martins Rodrigues, uma vez que encontrei a propriedade vazia, sem moradores ou empregados. Em continuidade, procedi com buscas junto ao Pesque e Pague – São José, onde em contato com o Sr. João Batista dos Santos, este informou que o requerido e os semoventes/gado, não se encontram mais na referida propriedade há mais de 10 meses, desconhecendo o atual paradeiro dos mesmos. Em diligências junto a Faz. Duas Nações (em frente a Faz. Recanto), onde em contato com o Sr. Paulo Roque, este também prestou as mesmas informações que o informante João Batista, frisando ainda que desconhece a pessoa do requerido, bem como a atual localização dos semoventes, ficando assim prejudicada a citação e demais atos”
– id. 100293462, fl. 190 –.

Após, o juízo
a quo
determinou busca aos seguintes sistemas:
“SIEL – Sistema de Informações Eleitorais, BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, uma vez que consta do processo que o requerido parte executada AGNALDO MARTINS RODRIGUES, filho de Doralice Maria Martins, nascido em 11.05.1972, está inscrito no CPF nº 621.621.303-27”
bem como decidiu que:

“CERTIFICADO o resultado negativo de tais diligências, tem-se por esgotadas as tentativas para a realização da cientificação pessoal da parte requerida, razão pela qual DETERMINO sua citação por EDITAL, com prazo de 20 (vinte) dias, nos termos da decisão inicial, fazendo constar a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia”
id. 100293462, fl. 199 –.

Dado o insucesso das diligências nos sistemas supracitados, expediu-se edital para citação do apelante – id. 100293462, fl. 205 –. Todavia, mais uma vez decorreu o prazo sem sua manifestação, tendo sido a Defensoria Pública nomeada na qualidade de curadora especial – id. 100293462, fl. 211 –.

Cediço que a citação editalícia, por pressupor a ciência ficta da convocação, deve ser uma exceção à regra, reservada para as situações em que restem frustradas várias tentativas de citação pessoal, e, na espécie, se observa que o ato está em consonância aos ditames do artigo 256 do Código de Processo Civil.

Foram empregadas tentativas de citação em 03 (três) endereços distintos, além das buscas procedidas nos sistemas mencionados, todas tidas como infrutíferas. Para mais, a perpetuação da ocultação do apelante até o presente momento corrobora o reconhecimento da validade da citação por edital efetivada.

Nesse cenário, não há falar em nulidade do ato citatório.

Em situação similar, o e. TJPR decidiu que:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 256 E 257 DO CPC. AUTORA QUE SE MANTEVE DILIGENTE NAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA RÉ, QUE ESTÁ EM LOCAL IGNORADO, TENDO SIDO ESGOTADOS OS MEIOS ORDINÁRIOS DE BUSCA. CONSTITUIÇÃO DE CURADORIA ESPECIAL ATRAVÉS DA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A citação por edital, como é cediço, trata-se providência excepcional, a ser tentada somente após esgotadas as diligências para localização do réu. Todavia, tal esgotamento não se reveste de caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas buscas e diligências infrutíferas e que com base nelas se possa afirmar que o citando se encontra em local ignorado ou incerto.

2. Validade, no presente caso, da citação por edital nos termos do art. 256 e 257 do CPC.

3. Recurso de apelação conhecido e desprovido”
(AP nº 0000936-77.2018.8.16.0194. Rel. Des.

Luiz Henrique Miranda. 18ª Câmara Cível. DJe 21/06/2021).

Assim,
rejeito a preliminar arguida
.

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
AGNALDO MARTINS RODRIGUES
contra sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Civil da Comarca de Campo Verde, nos autos da Ação Civil Pública

nº 0002156-92.2018.8.11.0051, que julgou procedentes os pedidos postulados na inicial, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que foi instaurada “Notícia de Fato” a partir do recebimento do Ofício n.º 002/2018 do INDEA/MT (Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso), que relatou a existência de um rebanho bovino não registrado e não vacinado na Fazenda Recanto, localizada na comunidade “Capim Branco”, zona rural, no município de Campo Verde, de propriedade do recorrente.

Conforme se extrai, a equipe do Instituto realizou visitas nos dias 13/12/2017, 14/12/2017 e 15/12/2017 na referida Fazenda, e constatou a presença de aproximadamente 430 (quatrocentos e trinta) bovinos não registrados, não comunicados, não vacinados, de origem não identificada e sem a Guia de Trânsito Animal (GTA).

Nestas oportunidades, foram entregues aos funcionários notificações, endereçadas ao recorrente, quanto à necessidade de comparecer ao INDEA para regularizar a situação, contudo não houve comparecimento ao local ou regularização da situação. Nas visitas, verificou-se que os bovinos se encontravam em situação precária e em ambiente insalubre. Neste ponto, colecione-se excerto dos Formulários de visita:

“O alojamento dos animais não está em condições adequadas, apresentando grande acúmulo de lama, fezes e urina. Grande quantidade de animais aglomerados em pequena área. O número de bebedouros é insuficiente para atender os animais alojados.

Encontramos animais magros, caídos e mortos”
– id. 100293462 –.

Em sede de tutela provisória de urgência, o juízo competente deferiu o pedido do apelado para
“determinar ao requerido AGNALDO MARTINS RODRIGUES, no prazo de 05 (cinco) dias, a realização das medidas obrigatórias de prevenção, controle e/ou erradicação de doenças das espécies animais, de acordo com as características e peculiaridades de cada doença e condições epidemiológicas vigentes, notadamente a vacinação, bem como que forneça ao rebanho local adequado e sem risco de fuga para as vias públicas, sob pena de multa, sem prejuízo de vacinação compulsória e apreensão dos bovinos”
– id. 100293462, fl. 134 –.

E, na sentença, o magistrado singular julgou procedente o pedido postulado na inicial, condenando o apelante nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação civil pública para TORNAR SUBSISTENTE a tutela provisória de urgência outrora deferida, CONDENAR o requerido AGNALDO MARTINS RODRIGUES ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 175.945,28 (cento e setenta e cinco mil, novecentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos), que deverá ser atualizado com juros legais e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso, e destinado ao Fundo Municipal de Meio Ambiente”
– id. 100293462, fl. 222 –.

Irresignado com a decisão, o recorrente interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que o recurso de apelação não comporta provimento.

De início, cabe abordar a exegese dos danos morais coletivos e sua aplicabilidade ao caso exposto.

O sistema processual civil brasileiro, por vasto período, se destinou à tutela de demandas estritamente individuais, cujas repercussões não irradiavam à própria pessoa do demandante. Contudo, este cenário fora alterado significativamente, a fim de albergar novas perspectivas ao acesso à justiça e rechaçar uma visão reducionista, tutelando direitos transindividuais, de titularidade indeterminada

Em vista disso, diversas normativas legais passaram a prever as chamadas “ações coletivas”, como a Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública – LACP) e o Código de Defesa do Consumidor. E, nessa seara, advieram os “danos morais coletivos”, categoria autônoma de dano, que, conforme conceituado pelo Superior Tribunal de Justiça, corresponde ao “
resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial (moral) de determinada comunidade. Ocorre quando o agente pratica uma conduta que agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, provocando uma repulsa e indignação na consciência coletiva”
(REsp n. 1.832.217/DF, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 8/4/2021).

No mesmo sentido, a doutrina preleciona que
“quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico"
(BITTAR FILHO, CARLOS ALBERTO. DO DANO MORAL COLETIVO NO ATUAL CONTEXTO JURÍDICO BRASILEIRO. INREVISTADEDIREITO DO CONSUMIDOR. N. 12. SÃO PAULO: REVISTA DOS TRIBUNAIS, OUT.-DEZ. 1994, P. 55).

E, como já decidido pelos Tribunais Superiores,
“o dano moral coletivo é aferível in re ipsa, dispensando a demonstração de prejuízos concretos e de aspectos de ordem subjetiva”
(STJ, EREsp n. 1.342.846/RS, Relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 16/6/2021, DJe de 3/8/2021).

Em atenção às peculiaridades do caso, vislumbra-se o acerto da sentença ao condenar o apelante ao pagamento indenizatório a título de danos morais coletivos.

Frise-se que o meio ambiente possui tutela constitucional, consoante o teor do artigo 225 da Constituição Federal, e as condutas e atividades a ele lesivas sujeitam os infratores à responsabilização. E, ao revés do sustentado pelo recorrente, dispensa-se vulneração efetiva, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“O dano moral coletivo surge diretamente da ofensa ao direito ao meio ambiente equilibrado.
Em determinadas hipóteses, reconhece-se que o dano moral decorre da simples violação do bem jurídico tutelado, sendo configurado pela ofensa aos valores da pessoa humana. Prescinde-se, no caso, da dor ou padecimento”
(REsp 1410698/MG. Segunda Turma. Rel. Min. Humberto Martins. Julgado em 23/06/2015. DJe 30/06/2015).

Seja como for, no caso em comento, há comprovação dos prejuízos extrapatrimoniais indenizáveis, visto que o rebanho bovino, composto de aproximadamente 430 (quatrocentos e trinta) bois, foi submetido a tratamento cruel e degradante, seja pela carência de alimentação e água fornecida, causando a desnutrição e morte, seja pela ausência de vacinação adequada. Os formulários de visitas feitos no estabelecimento rural são robustos a atestar os maus tratos sofridos, noticiando que
“os animais estão caquéticos, com fome e suas patas estão presas numa mangueira, confinados”
– id. 100293462, fl. 42 –.

Assim, há nítida violação ao preceito do artigo 225, §1º, inciso VII, da Constituição Federal, que rechaça a prática de condutas que
“submetam os animais a crueldade”
. Nesse sentido, o e. TJRS consignou que:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MEIO AMBIENTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRIAÇÃO DE GALOS PARA PRÁTICA DE COMBATE ENTRE AVES – “RINHA DE GALOS”. CRIME AMBIENTAL. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 9.605/98, ART. 32. PRÁTICA DE CRUELDADE CONTRA A FAUNA. INOBSERVÂNCIA AO ART. 225, § 3º, DA CF, E DO ART. 14, § 1º, DA LEI Nº 6.938/81. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO AMBIENTAL COMPROVADO. INDENIZAÇÃO PELO DANO COMETIDO. REDUAÇÃO. DESCABIMENTO. QUANTUM MANTIDO.

1. Sabidamente, a criação de galos e a promoção das denominadas “rinhas” entre essas aves é conduta atentatória à proteção à fauna conferida pela Constituição Federal no inciso VII do § 1º do seu art. 225, pois veda atos de crueldade contra animais, onde se incluem os animais silvestres domesticados ou domésticos, representando dano ao meio ambiente, cuja responsabilidade é objetiva, a teor do art. 225, § 3º, da CF, e do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81.

2. Hipótese em que o demandado teve instaurado inquérito civil, decorrente de denúncia de prática maus tratos a animais, devido ao fato de criar e manter em sua propriedade galos de rinha. Em cumprimento de mandado de busca e apreensão por autoridade policial, foram apreendidos 95 galos de rinha em condições de sofrimento animal, tendo sido lavrado laudo pericial por dois médicos veterinários que acompanharam a autoridade policial na ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, que atestaram os maus tratos aos animais, estando caracterizada a conduta ilícita descrita no art. 32 da Lei n.º 9605/98.

3.
A legislação ambiental é clara ao definir como objetiva a responsabilidade do causador de dano ambiental, desde que demonstrado o nexo causal entra a prática ilícita e o dano causado. E, no caso, a prova dos autos é suficiente para demonstrar que a responsabilidade do apelante pela infração ambiental cometida, impondo-se a confirmação da condenação imposta. O dano moral coletivo ambiental, por seu turno, está caracterizado pela prática cruel de maus tratos aos animais apreendidos
”
(Apelação Cível, Nº 70077395176, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 26-06-2018).

Lo
go, inviável o afastamento da condenação ao ressarcimento de danos morais coletivos.

No que concerne ao pleito de redução do
quantum
indenizatório, melhor sorte não assiste ao recorrente.

Se revela incabível, em casos como o retratado, a utilização dos pressupostos comumentes observados à pessoa individualmente considerada, tais como a dor, sofrimento e o abalo psíquico suportado. O dano moral coletivo, como decorre de sua própria natureza, vincula-se à ofensa de uma coletividade e, à evidência, tem seus reflexos a um maior e amplo conjunto de indivíduos e, por isso mesmo, pelo maior número de atingidos, requer valoração diversa para definição do seu montante.

Isto posto, a quantia deve guardar estrita compatibilidade com a extensão do dano, além de observar o caráter pedagógico e dissuasório da reparação pecuniária, com vistas a inibir a prática de novos atos lesivos. E, ao se tratar de alteração do montante estipulado na sentença, evidencie-se que o Superior Tribunal de Justiça compreende que
“a revisão do valor da compensação do dano moral coletivo deve ser restrita às hipóteses em que a expressão monetária ultrapasse os limites da razoabilidade, tendo sido fixada em montante nitidamente irrisório ou excessivo”
(REsp 1.586.515/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 29/5/2018).

Atento às especificidades, ao se levar em consideração a gravidade das condutas aduzidas e o elevado número de animais submetidos às situações degradantes – 430 (quatrocentos e trinta) –, tem-se que o montante arbitrado atende aos padrões da razoabilidade e corresponde ao valor unitário aproximado de R$ 406,000 (quatrocentos e seis) reais.

Desta feita, não se vislumbra desproporcionalidade na quantia estipulada, vez que adequada à compensação dos prejuízos experimentados pela coletividade, atendendo o caráter pedagógico e punitivo da medida.

Nesse quadro, mantém-se incólume a sentença prolatada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023